Tribunal: TJES
Processo: 0023556-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023556-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA LIMA DALEPRANE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE DIA DE AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE SERVIÇO A POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI
8.279/2006. DIA/SOLDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO POR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
Na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “
Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”
, disciplinando em seu
artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
corresponderia ao “
valor dia/soldo”.

II.
Ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador proporcionando aumento de remuneração/despesa aos cofres públicos.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade consoante previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LORENA LIMA DELEPRANE
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 67/verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o seu vencimento-padrão devidamente estipulado através da Lei Complementar nº 420/07, constitui-se sob a forma de subsídio, devendo receber, portanto, a indenização devida por acidente em serviço, na forma de dia/subsídio, e não na forma de dia/soldo, destacando, por fim, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que respaldam o entendimento exposto nas razões recursais.

Cumpre registrar,
ab initio
, que o ponto de divergência reside na questão alusiva à aplicabilidade da Lei Complementar nº 420/07, no sentido de estabelecer o
dia/subsídio
como base de incidência da indenização, em detrimento da previsão contida na Lei Estadual nº 8.276/06, que fixa o dia/soldo, para tal hipótese.

Com efeito, a Lei Estadual nº 2.701, de 16 de junho de 1972, que tratou dos “
vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo
”, em seu artigo 4º, estabeleceu que “
Soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa
”.

Posteriormente, com o advento da
Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978 (
Estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
),
consignou-se em seu artigo 51, § 1º, alínea “a”, incisos I e II e alínea “b”, que os os policiais militares na ativa perceberiam remuneração constituída por “vencimentos compreendendo soldo e gratificações e indenizações”,
in verbis:

“Art. 51
- A remuneração dos policiais militares compreende vencimentos ou proventos, indenização e outros direitos, e é devida em bases estabelecidas em Lei especial.

§ 1º
- Os policiais militares na ativa percebem remuneração constituída pelas seguintes parcelas:

a)
mensalmente:

I –
vencimentos compreendendo soldo e gratificações; e

II –
indenizações;

b)
eventualmente, outras indenizações”

Sobreveio, então, a Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “
Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”
, disciplinando em seu
artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
corresponderia ao “
valor dia/soldo
”,
in verbis:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Nota-se, bem é de ver, que ao erigir o soldo como base de cálculo da
Indenização por Acidente em Serviço (IAS),
em relação aos militares, o legislador positivo disciplinou que as gratificações e indenizações não integrariam a base de cálculo, ou seja, inexistiu previsão normativa de que incidisse sobre “os vencimentos”, do militar.

Desta forma, entendo que não merece qualquer reparo a Sentença de Primeiro Grau, ao passo que
a opção do soldo como parâmetro de cálculo para indenização por acidente de serviço foi justamente para evitar a incidência dessa verba sobre a remuneração total dos militares
,

Ademais, registre-se que, ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador no sentido de proporcionar aumento de remuneração/despesa.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTE DE SERVIÇO LEGALIDADE ESTRITA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁLCULO DA RUBRICA COM BASE NO SUBSÍDIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, mas sim o dia/soldo ou o dia/vencimento.
2. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu a remuneração pelo regime do subsídio para os militares estaduais, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06, sendo que
3. Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante a título de honorários recursais.”
(
TJ-ES
- AC: 00270356820178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)